Tribunal: TJDFT
Processo: 0712758-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712758-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONATHAN XAVIER RODRIGUES AGRAVADO: GILSON RODRIGUES BORGES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 25266895), com pedido de tutela recursal, interposto por JONATHAN XAVIER RODRIGUES, em face de GILSON RODRIGUES BORGES ante decisão do Juízo da 2a Vara de Família Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga – DF que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer, processo número 0702336-75.2021.8.07.0018, deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pelo Agravado, no sentido de determinar a intimação do réu para que desocupe espontaneamente o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena da expedição de mandado de reintegração da posse direta do imóvel ao autor, nos termos abaixo (ID 71602740 na origem): Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, em que GILSON RODRIGUES BORGES formula pedido de reivindicação, com pedido de tutela de urgência, em desfavor de JONATHAN XAVIER RODRIGUES, em relação ao imóvel apartamento 208, Torre "A", Residencial Top Life Taguatinga I - Miami Beach, registrado sob a matrícula no 314.365 no Cartório do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal. Aponta a inicial que o autor recebeu o imóvel por herança de sua mãe Izabel Rodrigues Rizo, tendo sido lavrada a escritura de adjudicação do imóvel em 16/04/2020. Esclarece que o réu ocupa irregularmente o imóvel desde março de 2020, e que tentou, inclusive, se cadastrar como morador no referido apartamento. Esclarece que ele trocou a fechadura do imóvel, razão pela qual o autor não consegue mais adentrar no imóvel. Assim, formula pedido liminar para ser retomado na posse direta do imóvel. Pois bem. O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." No caso dos autos, entendo que há fundamentos para a concessão da tutela de urgência. Com efeito, o autor comprovou ser o atual proprietário do imóvel, recebido por herança pela falecimento de sua mãe. De outro lado, a comunicação de ocorrência policial indica que o réu é primo do autor, não havendo razão, a princípio, para que ele permaneça ocupando o imóvel, sem autorização pelo atual proprietário. A situação de risco reside no fato de que a suposta ocupação irregular poderá gerar despesas a serem suportadas pelo proprietário, tais como de água, energia, débitos condominiais, entre outros, além da possibilidade de que sejam causados danos ao imóvel e aos objetos nele presentes. Por essa razão, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar a intimação do réu para que desocupe espontaneamente o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena da expedição de mandado de reintegração da posse direta do imóvel ao autor. Cumprida a diligência, o processo prosseguirá pelo rito comum. Diante das especificidades da causa e com a finalidade de se adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo a análise da conveniência da audiência de conciliação para momento futuro, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). No entanto, caso reputem necessária, desde que haja mútua concordância, fica ressalvada a possibilidade de realização de audiência de conciliação via videoconferência. Para tanto, ficam desde já intimadas as partes e advogados a informar contato telefônico pelo qual poderá ser realizada a audiência, por meio de recebimento de convite a ser enviado pelo Whatsapp, na qual será utilizado o aplicativo ZOOM. Fica desde já ressalvado que a instalação e acesso aos referidos aplicativos é de responsabilidade de cada um dos usuários. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. À Secretaria: 1. Expeça-se mandado de citação e desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias úteis, devendo haver a advertência de que o descumprimento dará ensejo à desocupação forçada, pela expedição de mandado de reintegração de posse. 1.1. Também faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado cumprido (art. 231, incisos I e II, c.c. art. 335, inc. III, ambos do CPC). 1.2. Advirta-se também a parte ré de que a ausência da apresentação de contestação no prazo assinalado implica revelia, ou seja, presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344). 1.3. Intimem-se também as partes de que deverão manter seu endereço atualizado perante a Secretaria deste Juízo, pois se presumirão válidas todas as intimações dirigidas ao endereço declarado na petição inicial ou em que recebeu a citação, ainda que não recebidas pessoalmente, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada (art. 274, parágrafo único, do CPC). 1.4. Se infrutífera a diligência por qualquer outro motivo, desde já defiro diligências de pesquisa de endereço da parte ré nos sistemas BacenJud, RenaJud, InfoSeg e Siel. Providenciem-se as pesquisas e expeçam-se cartas de citação postal para todos os endereços não diligenciados. 1.4.1 Se for o caso, a depender do resultado das diligências nos endereços obtidos conforme item 1.5, repitam-se as diligências nos termos dos itens 1.4 a 1.4.3 supra. 1.5. Esgotados os endereços conhecidos, certifique-se tal fato e intime-se a parte autora a indicar endereço não diligenciado onde possa ser cumprida a diligência de citação da parte ré, no prazo de 5 (cinco) dias, ou para requerer a citação por edital, sob pena de extinção por falta de pressuposto de constituição válida (citação). Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção. 1.5.1. Postulada a citação por edital e havendo certidão de esgotamento dos endereços conhecidos nos autos (item 1.6), desde já a defiro, com prazo de 20 (vinte) dias. 1.5.2. Expeça-se o edital para citação e publique-se na forma do art. 257 do CPC. Deve constar do edital que o prazo para defesa passará a correr no dia útil seguinte ao fim da dilação assinalada (20 dias, art. 231, inc. IV, do CPC). Decorrido o prazo do edital e de eventual defesa, desde já nomeio a Defensoria Pública para o exercício do múnus da Curadoria dos Ausentes, para onde os autos deverão ser remetidos. 2. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na peça de defesa/contestação, intime-se a parte autora a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, em réplica. 3. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 4. Tudo feito, retornem os autos conclusos. Em breves linhas, destaca-se a narrativa do Agravante: Em suas razões recursais, a Agravante alega que: (i) na origem, ação reivindicatória com pedido de tutela antecipada e evidência a fim de reintegrar a posse do Agravado sob o imóvel situado em QI 24, Lotre 01 a 13, apartamento 208, Torre “A”, Residencial Top Life Taguatinga 1 – Miami Beach, CEP 72.135; (ii) o imóvel é objeto de apreciação no d. Juízo da 2a Vara de Família e de Órgãos e Sucessões de Taguatinga, feito em que está em análise o reconhecimento de maternidade post mortem entre Agravante e sua falecida mãe socioafetiva, IZABEL RODRIGUES RIGO, bem como a anulação do inventário extrajudicial para nova partilha; (iii) diante da prejudicialidade entre as demandas, bem como pelo fato da urgência da questão, haja vista a retirada da moradia do Agravante em plena pandemia causada pela Covid-19, interpõe o presente recurso; (iv) a demanda é cumulada com ação de petição de herança a fim de promover o reconhecimento do direito sucessório do Agravante para que, uma vez anulado o inventário extrajudicial do qual não participou, seja obtida a restituição de sua parte da herança; (v) o Agravante foi criado pela Sra. Izabel Rodrigues Rigo, em conjunto com o Agravado, desde seus 4 (quatro) anos de idade no endereço SQS 311, Bloco “G”, apartamento 102, Asa Sul – DF, e residiu até o momento que a Sra. Isabel doou — faticamente — o apartamento QI 24, Lote 01 a 13, apartamento 208, Torre “A”, Residencial Top Life Taguatinga I – Miami Beach, CEP n.o 72.135- 240, para que o Requerente pudesse morar com sua filha. Compulsando os autos na origem, bem como a inicial do presente agravo, observa-se que: (i) a decisão agravada foi prolatada no dia 04/09/20, expedindo-se o mandado (ID 73343662) e restando infrutífera a diligência, de acordo com a certidão constante do ID 76727122 e exarada em 10/11/20; (ii) em 15/12/20, o Juízo monocrático exarou decisão deferindo a expedição imediata de mandado de reintegração de posse direta, autorizando, inclusive, arrombamento de portas e a requisição de apoio policial, se necessário (ID 79019094), expedindo-se, nesse mesmo dia, o respectivo mandado (ID 79840227); (iii) frustrada a citação do ora Agravante (ID 80131997), adveio nova decisão, datada de 1o/02/21, expedindo mandado com a ressalva acerca das autorizações concedidas anteriormente (ID 82537743), e malograda diligência, mais uma vez (ID 83424982), em 10/02/20; (iv) diante da manifestação da parte agravada, foi expedido novo mandado de reintegração de posse, já em 22/03/21, de acordo com o ID 86914359 e, desde então, malogradas todas as diligências realizadas, ao tempo em que, perante essa instância, vem o Agravante impugnar decisão; (v) a peça de agravo não contém pedido de reforma da decisão; (vi) toda a narrativa fática acima descrita, bem como o substrato normativo colacionado no presente agravo encerra apreciação de matéria não ventilada perante o juízo monocrático, muito menos por ele apreciada. Diante desse cenário, considerando que a apreciação do pedido delineado no presente agravo de instrumento em face da decisão agravada finda por esbarrar, em tese, em supressão de instância, em face da amplitude do pedido ventilado, violando o (a) duplo grau de jurisdição e (b) juízo natural; (v) os requisitos constantes do art. 1.015 e do art. 1.016 do CPC, INTIME-SE o Agravante, com fundamento nos arts. 9o, 10, do CPC para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o cabimento do presente agravo, considerando os itens (i), (ii), (iii), (iv) e (v) anteriormente elencados, sob pena de não conhecimento do recurso. Considerando que não se tem notícia de citação na origem e, em contraste, existe a impugnação da decisão agravada, visando evitar futuras arguições de nulidades, DETERMINO o retorno do feito à origem, para que seja diligenciado eventual acesso aos autos eletrônicos por parte do patrono do Agravado, e, no caso, em que dia se deu o acesso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2021 15:41:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador